Tribunal: TJMT
Processo: 1013818-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 1013818-87.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ALEXSANDRO DE PAULA BARBOSA
RECORRIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Cuida-se de recurso ordinário interposto por ALEXSANDRO DE PAULA BARBOSA, ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal contra decisão que indeferiu o pleito liminar. (id. 98218476)
Conforme consta da certidão de id. 98644984, não houve o pagamento das custas judiciais.
Entretanto, colhe-se da petição inicial que houve o pleito de deferimento da justiça gratuita. (id. 96445956)
Com efeito, no que concerne ao pedido de justiça gratuita formulada pelo recorrente, é certo que este deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual detém competência para o seu exame no momento da admissibilidade do recurso.
Assim, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e, após, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça